Tribunal: STF
Processo: Rcl 93322
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Miguelópolis em face de acórdão proferido pelo Colégio Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 660-RG, ARE 748.371, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Nos autos originários, em fase de cumprimento de sentença, discute-se a pretensão de docentes municipais de fazer incidir, para fins remuneratórios, o chamado piso nacional do magistério em moldes vinculados a Portarias do Ministério da Educação, inclusive com reflexos executivos sobre apostilamento/adequação de vencimentos.
 O Município interpôs agravo de instrumento sustentando, em síntese, a impossibilidade de utilização de Portaria do MEC como fundamento autônomo para majoração remuneratória municipal, à luz da reserva legal remuneratória (CF, art. 37, X), da superveniência da EC 108/2020 (art. 212-A, XII), dos limites da coisa julgada e da impossibilidade de expansão do título executivo. 
O agravo de instrumento foi improvido no Colégio Recursal, com afirmação de que a atualização do piso por Portarias do MEC seria legítima e não violaria a coisa julgada. 
Na sequência, o Município opôs embargos e, depois, interpôs recurso extraordinário. 
A Presidência do Colégio Recursal negou seguimento ao RE, afirmando a incidência do Tema 660/STF. 
Contra isso, foi interposto agravo interno, no qual o Município já demonstrava que a controvérsia era constitucional direta, envolvendo os arts. 2º, 18, 37, X, 169 e 212-A da Constituição. Ainda assim, o agravo interno foi desprovido, consignando-se que a matéria teria natureza infraconstitucional e, por isso, seria inviável o processamento do RE. 
É precisamente esse bloqueio indevido do acesso à jurisdição constitucional que justifica a presente reclamação.
[...]
O Tema 660 assentou que “a questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada” tem natureza infraconstitucional quando a sua solução depender de prévio exame de normas infraconstitucionais.
 Essa tese não autoriza, entretanto, que todo e qualquer litígio em cumprimento de sentença, ou toda controvérsia que tangencie coisa julgada, seja automaticamente rotulada como matéria infraconstitucional.
 O tema alcança hipóteses de ofensa reflexa, não controvérsias em que o núcleo do debate seja, desde logo, a compatibilidade constitucional da fonte normativa utilizada para impor obrigação remuneratória a ente federado.
 No caso concreto, o Município não sustentou, em seu RE, mera insurgência contra valoração de provas, interpretação de legislação local, ou reexame ordinário dos limites da coisa julgada.
 O núcleo da irresignação é outro: saber se, após a EC 108/2020, é constitucionalmente possível impor a Município reajuste remuneratório anual baseado, na prática, em Portarias do MEC, sem lei específica local e sem previsão legal idônea que satisfaça a reserva do art. 37, X, da Constituição, bem como se esse mecanismo pode ser projetado, em fase executiva, como se integrasse automaticamente o título judicial. Isso é questão constitucional direta, e assim foi exposto no próprio agravo interno interposto pelo Município.”

Ao final, no mérito, requer a procedência da Reclamação para “cassar o acórdão reclamado e a decisão monocrática antecedente que negou seguimento ao recurso extraordinário”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
(...)
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
(...)
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Sem razão a parte reclamante.
O ato reclamado é o acórdão do Colégio Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário pela aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:

“Conforme constou do acórdão, não há contrariedade a precedentes vinculantes da Suprema Corte, enquanto que os limites da coisa julgada têm natureza infraconstitucional. Na fase de cumprimento de sentença não é devolvida a discussão sobre a matéria própria da fase de conhecimento.
O C. Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009" (Tema 660). 
Portanto, entende-se que a matéria abordada tem natureza infraconstitucional, o que impossibilita o processamento do recurso interposto.
 Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo a r. decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela parte agravante, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Sem verbas de sucumbência.” (eDoc. 2, fls. 183/184)

Em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a reclamação é manifestamente inadmissível.
No julgamento do Tema 660-RG, esta CORTE alinhou sua jurisprudência no sentido de que “a questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.
Esta CORTE tem entendido que Temas os quais neguem a existência de Repercussão Geral não podem ser objeto paradigma de reclamação. Nesse sentido, cito: RCL 32.632, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 29/11/2018; e RCL 27.798 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017, esta última assim ementada, no que interessa:

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRECEDENTE DO STF PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. 
(...) 
8. De outro lado, o Código deixa muito claro que o reclamante pode usar como fundamento somente acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral RECONHECIDA ou acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário REPETITIVO.
9. Dentro desses exíguos limites, não cabe alegar nesta reclamação (a) desrespeito a acórdão que afirmou INEXISTENTE a repercussão geral de certa matéria e (b) a aplicação de óbices processuais ou de outros precedentes, destituídos da força da repercussão geral ou do caráter repetitivo definido nos arts. 1.036 a 1.041.
10. Em síntese: a reclamação prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC (a) cabe tão-somente do julgado que resultar da apreciação do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC e (b) pode apontar como fundamento exclusivamente acórdão de recurso extraordinário REPETITIVO ou com repercussão geral RECONHECIDA.”

Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente